Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-42.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-42.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VANIA GABRIELA FLOR BARROS e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL DE CORIBE – BA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA. LEI MUNICIPAL 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL (TITULAÇÃO). PRETENSÃO DE QUE O NOVO VENCIMENTO SEJA CALCULADO SOBRE O DO CARGO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por VÂNIA GABRIELA FLOR BARROS e WANDERSON SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Coribe – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000433-42.2020.8.05.0068, julgou improcedente a ação que objetivava o pagamento de verbas remuneratórias supostamente devidas pelo Município de Teofilândia. 2 – Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de não conhecimento do apelo em razão da ausência de dialeticidade, tendo em vista que a parte apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo as razões fáticas e jurídicas pelas quais entende que a sentença merece reforma. 3 – Quanto ao mérito, constata-se que os apelantes integram o quadro de servidores do Município de Coribe – BA, estando sujeitas às normas que regulamentam o funcionamento público local. 4 – A Lei Municipal n. 652/2016, que reorganiza o Plano de Carga, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica, estipula que a base de cálculo para a progressão vertical é o salário-base, dispondo também acerca dos requisitos necessários para a concessão do referido benefício. 5 – O Anexo III da referida legislação local estabelece a matriz de remuneração dos profissionais da educação escolar básica. 6 – A alegação de que os acréscimos percentuais previstos em lei para cada novo nível deveriam ser aplicados sobre o valor do vencimento do nível antecedente não merece guarida, pois tal não encontra previsão na legislação local, consoante bem destacado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. 7 – Ao contrário do quanto sustentado pelos apelantes, a legislação de regência determina que as faixas de vencimento definidos para cada nível são calculados mediante aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base. Nesse sentido, o Anexo III da Lei Municipal nº 652/2016 estabelece a faixa de vencimentos de cada nível da carreira de professor tomando expressamente como parâmetro o vencimento básico (inicial) da carreira. 8 – Portanto, cada nível terá um percentual progressivamente maior (40%, 50%, 60%, ou 70%) sobre o vencimento básico (inicial) da carreira, não existindo qualquer outro dispositivo que determine que o vencimento básico seja modificado à medida que ocorre a progressão, tampouco que existam diversas “faixas de vencimentos básicos”. 9 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000433-42.2020.8.05.0068, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Coribe – BA, apelantes VÂNIA GABRIELA FLOR BARROS e WANDERSON SILVA SANTOS, apelado MUNICÍPIO DE CORIBE – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora. III